Tribunal: STF
Processo: ARE 1426171
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 11): 



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. FEPASA. Ex-Ferroviária aposentada. Pretensão da autora de incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.



     Prescrição de fundo de direito afastada, em conformidade com o decidido no REsp nº 1.520.867/SP. 



    Revogação da Lei nº 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei nº 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei nº 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando “já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês”, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante. 



    Reforma da r. sentença, para reconhecer o direito da autora de receber apenas as diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810). Observação quanto aos ônus de sucumbência. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 13), o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 97, da Carta Magna.



    Sustenta, em suma, que o acórdão recorrido violou o Tema 106 da repercussão geral, ao entender que há direito adquirido ao reajuste do IPC para março de 1990, desconsiderando que a MP 154/1990 revogou o art. 2º da Lei 7.789/1989, que amparava essa correção.



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”; (b) “o caso tratado no Tema nº 106 do E. STF não se aplica aos (...) servidores da FEPASA, que pleiteiam reajuste para as complementações de aposentadoria e pensões pagas pelo Estado de São Paulo, nos termos dos dissídios coletivos de trabalho e das disposições da Lei Estadual nº 9.343/96 e não por decisão proferida pela Justiça Federal que transitou em julgado”; e (c) as Súmulas 279 e 280 do STF aplicam-se ao caso dos autos (Doc. 15).



    No Agravo, a parte agravante argumenta que (a) “a questão objeto destes autos é idêntica à discutida nos autos da Repercussão Geral – Tema 106”; (b) são inaplicáveis ao caso os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 13):



    “O presente Recurso Extraordinário busca tão-somente preservar o quanto decidido no Tema nº 106 de Repercussão Geral, havendo presunção de repercussão geral nos termos do art. 1.035 §3 do CPC. 



    Em suma, já há acórdão reconhecendo a Repercussão Geral quanto ao direito adquirido face à revogação da MP 154/90. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à violação ao art. 97 da CF/1988, acresça-se que a parte não indicou de que forma a referida norma constitucional teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Em relação à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 5-17, Doc. 11):



    “A teor do que se infere dos autos, a autora, aposentada da extinta FEPASA, pretende, em suma, o pagamento das diferenças de correções monetárias incidentes sobre as complementações de aposentadoria referentes à aplicação dos índices de 84,93%(correspondente ao IPC do mês de março de 1990, a partir de abril de 1990) e de 44,80% (correspondente ao IPC do mês de 1990, a partir de maio de 1990). 



    (...)



    Em primeiro lugar, observo que o art. 193 do Decreto nº 35.530/1959, o art. 4º, §2º da Lei Estadual nº 9.343/1996 e o art. 126, §4º da Constituição Estadual e art. 40, §8º da Constituição Federal, asseguram aos inativos e pensionistas da antiga FEPASA o direito ao reajustamento dos benefícios nos mesmos índices e datas dos servidores remanescentes. 



    O artigo 193 do Decreto nº 35.530, de 19 de setembro de 1959 (Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro do Estado) dispõe que: 



    (…)



    Por sua vez, o artigo 4º, §2º da Lei Estadual nº 9.343, de 22 de fevereiro de 1996, (autorizou o Poder Executivo a contrair financiamento, a outorgar garantias, a transferir o controle acionário de empresa e a assumir obrigações) estabelece que:



    (…)



    A cláusula 4ª, do Acordo Coletivo de 1990/1991, na qual se fundamenta a pretensão da autora, assim estabelece: 



    (…)



    Dessa forma, com base na Lei nº 7.788 de 03.07.1989, a autora pretende o reajuste de seus proventos/vencimentos pelo IPC correspondente a março/1990 e abril/1990, a partir do mês de março de 1990. 



    A Lei nº 7.788/1989 previa que: 



    (…)



    Contudo, a citada Lei nº 7.788/89, que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei nº 8.030/90, e esta estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários, nos seguintes termos: 



    (…)



    Dessa feita, o entendimento anteriormente esposado por esta Relatora era o de que os proventos/vencimentos da autora não poderiam ser reajustados com base em legislação revogada, especialmente pelo fato de que a Lei nº 7.788/89 foi revogada no decorrer do mês de março, antes de completado o período do mês básico (março de 1990). 



    Todavia, em caso semelhante, o E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 e public. 06.06.2003) adotou o entendimento de que haveria violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que, ainda que a legislação que aplicava o Índice do Custo de Vida - ICV/Dieese em 1995 tenha sido revogada, esta vigeu por um período de tempo, no caso 14 dias, de forma que deveria ser aplicada enquanto vigente. 



    Nesse passo, peço vênia para transcrever trechos do v. acórdão proferido no RE nº 258.980-2/SP para melhor elucidação: 



    (...)



    No caso ora em exame, a Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei nº 8.030/90, passou a viger apenas a partir de 16.03.1990, quando já se encontravam realizados todos os elementos tidos pela Lei nº 7.788/1989 como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês. 



    Por sua vez, não é possível acolher a pretensão de recebimento de diferenças quanto ao mês de abril de 1990, tendo em vista que em mencionado mês a legislação já havia sido revogada, como apontado acima. 



    Assim sendo, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, a autora faz jus às diferenças, apenas no que toca ao mês de março de 1990, observada a prescrição quinquenal que é contada da data do ajuizamento da ação. 



    (…)



    Desta feita, s.m.j, o caso tratado no Tema nº 106 do E. STF não se aplica aos casos dos servidores da FEPASA, que pleiteiam reajuste para as complementações de aposentadoria e pensões pagas pelo Estado de São Paulo, nos termos dos dissídios coletivos de trabalho e das disposições da Lei Estadual nº 9.343/96 e não por decisão proferida pela Justiça Federal que transitou em julgado.“



    Como se vê, o acórdão recorrido, interpretando a legislação de regência (Decreto 35.530/1959; Lei Estadual nº 9.343/1996; Lei 7.788/1989; e Lei 8.030/90), e o Acordo Coletivo de 1990/1991, deu parcial provimento ao recurso da recorrida, ao fundamento de ser devido o pagamento de correções monetárias incidentes sobre benefícios dos aposentados da FEPASA, nos índices de 84,93% e 44,80%, correspondente ao IPC do mês de março de 1990. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local e das cláusulas do acordo coletivo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.248.930-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 958.605-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016)



    Em casos idênticos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.375.465/SP, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 22/4/2022, transitado em julgado em 14/5/2022; RE 1.327.940/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/6/2021, transitado em julgado em 10/8/2021; e ARE 1.181.802/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019, transitado em julgado em 19/5/2019; e ARE 1.181.110/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/2/2019, transitado em julgado em 3/4/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente